Tribunal: STF
Processo: Rcl 67805
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Sérgio Merssershmidt contra decisões proferidas pelo 2º Grupo Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, sob o fundamento de que teriam violado a autoridade da decisão proferida na ADPF nº 418.



    O reclamante alega que participou do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais do Estado do Rio Grande do Sul (Edital de Abertura de Inscrição nº 002/2019). 



    Afirma que, durante a prova oral do concurso, “foi questionado sobre Improbidade Administrativa – Lei nº 8.429/92 – versando uma das questões sobre a possibilidade de conversão da pena de perda de função pública em cassação de aposentadoria”, o que, conforme alega, estaria de acordo com o decidido na ADPF nº 418.



    Narra que, no gabarito oficial divulgado pela banca consta que a aplicação da penalidade não é cabível, razão pela qual o reclamante apenas teria sido prejudicado, obtendo nota 7, de um total de 10 pontos.



    Ao final, pleiteia a cassação das decisões proferidas pelo 2º Grupo Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para determinar que outras decisões sejam proferidas de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    As decisões reclamadas foram proferidas nos autos dos Mandado de Segurança nº 5388580-32.2023.8.21.7000/RS, em trâmite perante o TJ-RS. As decisões mantiveram o entendimento da banca examinadora no sentido de não alterar a nota atribuída ao reclamante.



    O caso merece aplicação do Tema 485: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.



    A decisões reclamadas são claras no sentido de que “No questionamento o examinador se referiu ao entendimento do STJ”. E não é possível a formação de conclusão diversa acerca dos fatos por esta Corte, já que demandaria o revolvimento do conjunto probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é vedado pelo ordenamento.



    Sobre a impossibilidade de análise de elementos fáticos, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que a reclamação é  instrumento processual de cognição estreita. Precedentes: Rcl 28.781-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26/9/2018; Rcl 26.884-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17/11/2017; Rcl 21.690-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 6/9/2017). 



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários uma vez que não houve angularização da relação processual.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente